Tribunal: STF
Processo: ARE 1462905
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ademir Serafim contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF n° 418/DF, segundo o qual o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria.



    Em suas razões recursais, o embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa quanto à incidência no caso em tela das disposições da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Alega, também, que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre o pedido de “devolução das contribuições previdenciárias antes do rompimento do vínculo laboral” e “no que tange à pena de cassação em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, bem como das garantias de proibição de penas com caráter perpétuo ou proibição de penas que ultrapasse a pessoa do condenado”.



    Argumenta que não foi examinado o pedido de pagamento de indenização por danos morais e materiais referentes ao período em que o embargante permaneceu afastado do seu cargo sem auferir a justa e devida remuneração.



    Por fim, defende que “há indubitável contradição na r. Decisão Monocrática devendo o marco de juros de mora ser fixado em 06/04/2020 até a efetiva devolução”, porquanto, segundo aponta, “em parte dispositiva da r. Decisão Monocrática Embargada determinou que a devolução sofresse a correção monetária deve ser computada a partir do recolhimento de cada contribuição de acordo com a variação do INPC, enquanto que os juros moratórios, calculados com base na remuneração da poupança, são devidos a partir do trânsito em julgado desta Decisão Monocrática (STJ, Súmula n. 188)”. 



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento firmado na ADPF n° 418/DF, no sentido de que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    Nesse julgado o Plenário do STF assentou, nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que “não se pode dizer que a contribuição previdenciária paga pelo servidor público seja um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro”.



    Ademais, a discussão relativa às inovações trazidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019, bem como quanto aos índices de juros e correção monetária, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Igualmente não colhe êxito a alegação de omissão na decisão embargada quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, uma vez que improcedência do pedido de anulação da cassação da aposentadoria afasta, logicamente, o pedido de indenização por danos morais e materiais.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente